Tribunal: TJSP
Processo: 1003785-27.2018.8.26.0323
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
– A matéria alusiva ao sujeito ativo competente para a cobrança do ISS, é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte, no leading case AI no 790.283/DF, Tema n. 287/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000995969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1003785-27.2018.8.26.0323/50000, da Comarca de Lorena, sendo Agravante(s) Unimed de
Lorena - Cooperativa de Trabalho Médico e Agravado(s) Prefeitura Municipal de Lorena
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1003785-27.2018.8.26.0323/50000 -Voto no 50.211
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 50.211
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1003785-27.2018.8.26.0323/50000 SÃO PAULO
AGRAVANTE: UNIMED DE LORENA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
AGRAVO
INTERNO.
Decisão
monocrática
que
negou
seguimento ao recurso extraordinário.
A matéria alusiva ao sujeito ativo competente para a cobrança
do ISS, é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte, no
leading case AI no 790.283/DF, Tema n. 287/STF, no qual se
assentou a natureza infraconstitucional da questão.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo interposto com fundamento no artigo 1.021
do Código de Processo Civil (fls. 339/349) contra decisão que negou
seguimento (art. 1.030, inciso I, alínea "a" c.c. art. 1035, § 8o, do Código
de Processo Civil) a recurso extraordinário em razão da ausência de
repercussão geral por reconhecida identidade de matéria com orientação
firmada pela Suprema Corte em julgado sob a técnica dos recursos
repetitivos, nos autos do AI n. 790.283/DF Tema n. 287/STF.
Alegou o agravante, em síntese, que o recurso extraordinário
apresentado conteria todos os requisitos necessários para sua admissibilidade, bem como estaria amplamente demonstrada a
repercussão no caso dos autos tendo em vista que o v. acórdão recorrido
teria incorrido em ofensa ao preceito contido no inciso XXXVI, do artigo
5o, da Constituição Federal.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1003785-27.2018.8.26.0323/50000 -Voto no 50.211
3
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inc. I, alínea "a" c.c.
art. 1035, § 8o, ambos do Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão
agravada de seguinte teor:
Em decisão exarada no AI no 790.283-RG, DJe 03/09/2010,
Tema no 287, o Col. Supremo Tribunal Federal considerou
inexistente a repercussão geral em caso análogo a este.
Nada a modificar na decisão hostilizada, haja vista que a
matéria alusiva ao sujeito ativo competente para a cobrança do Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) é idêntica àquela examinada
pela Suprema Corte na sistemática dos recursos repetitivos nos autos do
AI no 790.283/DF, correspondente ao Tema no 287, oportunidade em que
não restou reconhecida repercussão geral da matéria, tornando soberano
o v. Acórdão da Turma Julgadora:
ISS. Competência para tributação. Local da prestação do
serviço ou do estabelecimento do prestador do serviço. Matéria
Infraconstitucional. Repercussão geral rejeitada. O Tribunal, por
maioria, recusou o recurso extraordinário ante a ausência de
repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria
constitucional.
Portanto, a decisão da C. Turma Julgadora é soberana em razão
da ausência de repercussão geral do Tema, razão pela qual ao recurso foi
negado seguimento, a teor do artigo 1.030, inciso I, alínea 'a', c.c. art.
1035, § 8o, do Código de Processo Civil, nada havendo que se modificar
nesta sede.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no § 4o
do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1003785-27.2018.8.26.0323/50000 -Voto no 50.211
4
Anoto a existência de recurso contra parcela da decisão que
inadmitiu o recurso especial, cuja competência para apreciação é do Eg.
Superior Tribunal de Justiça (fls. 312/337).
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)